Tribunal: TJSP
Processo: 1024841-57.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHAVES DO IMÓVEL ENTREGUES AOS COMPRADORES APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO - PRESCRIÇÃO CONSUMA-SE NO PRAZO DE DEZ ANOS CONTADOS A PARTIR DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DOS AUTORES (CC, ART. 205) – PRESCRIÇÃO CONSUMADA - PRECEDENTE DESTA C. CORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o) - SENTENÇA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHAVES DO IMÓVEL ENTREGUES AOS COMPRADORES APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO - PRESCRIÇÃO CONSUMA-SE NO PRAZO DE DEZ ANOS CONTADOS A PARTIR DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DOS AUTORES (CC, ART. 205) – PRESCRIÇÃO CONSUMADA - PRECEDENTE DESTA C. CORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o) - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DAS RÉS PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DOS AUTORES.